Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-74.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011311-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO BRUSTOLON PAVESI - CPF: 010.288.951-19 (RECORRIDO), INDIANARA PAVESI PINI SONNI - CPF: 029.720.689-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO REJEITADA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS COM USO DO CARTÃO MEDIANTE SENHA. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011311-74.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

João Pedro Brustolon Pavesi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – INDEFERIR as preliminares;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar as rés, solidariamente a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

IV – CONDENAR a ré ao pagamento do valor R$ 22.704,04 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), nos termos do art. 42, Parágrafo único do CDC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).”.

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA

Egrégia Turma;

O Recorrente suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que para o regular deslinde do feito, faz-se necessário à realização de perícia técnica para a efetiva comprovação de que o cartão do Recorrido, que possui a tecnologia chipcard, cuja utilização somente se dá mediante a digitação de senha pessoal, que é inviolável e intransferível, foi realmente furtado, ou se foi o próprio recorrido quem realizou as compras contestadas, ou forneceu a senha para que terceiro o fizesse.

Cabe acrescentar que o juiz na posição processual de destinatário da prova é quem deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento, assim, não há como acolher a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de intempestividade do Recurso Inominado interposto pelo banco, esclareço que apesar da ciência no sistema PJE ter ocorrido em 13.01.2023, o prazo para interposição somente passou a fluir a partir do dia 20.01.2023, devido a suspensão dos prazos durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme previsto no Art. 220 do CPC, portanto, o prazo se encerraria em 03.02.2023, e o Recurso Inominado foi interposto em 02.02.2023, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido.

É como voto.

M É R I T O
:

Colendos Pares;

No presente caso o Reclamante alega, que em 12/03/2022, estava em SAN Francisco, na Califórnia nos Estados Unidos, onde caminhou pelo centro da cidade na região da Union Square, e permaneceu o dia todo no Shopping Westfield, tendo retornado no final do dia para o hotel em que estava hospedado, quando constatou que foi vítima de furto.

Sendo assim, entrou em contato imediatamente com o banco a fim de realizar o bloqueio do cartão, qual foi efetuado, bem como foi confeccionado boletim de ocorrência acerca do furto dos seus cartões de crédito, contudo, foram realizadas três compras no cartão administrado pela ré que totalizam o valor de R$ 11.352,02, quais não reconhece.

Em contrapartida, a instituição bancária, ora recorrente, sustenta que as operações contestadas foram realizadas mediante a validação da senha pessoal do cartão com chip, CHIP, na modalidade
full grade
de autenticação.

Assevera, ainda, os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor, pois é dever do consumidor a guarda da senha que é pessoal e intransferível, não devendo ser compartilhada com terceiros, bem como zelar pela guarda de seu cartão.

E, ainda, ressalta que havendo o fornecimento da senha para terceiros há consequente descumprimento de dever contratual pela parte autora, o que denota claro descuido com sua gestão financeira, não podendo o presente réu ser responsabilizado.

Analisando os autos, verifico que, em que pese à alegação Autoral do furto do cartão de crédito, restou devidamente demonstrado nos autos que as compras contestadas, ocorridas em 12/03/2022, foram realizadas mediante cartão CHIP com fornecimento da senha pessoal, conforme se denota nas faturas apresentadas nos autos:

relatório fornecido pela instituição bancária, a qual colaciono abaixo:

Deste modo, em que pese à parte Autora ter realizado, de imediato, a contestação administrativa da referida transação, evidencia-se nos autos que as compras foram realizadas mediante validação da senha pessoal e intransferível e cartão com CHIP.

Como é público e notório, é dever do consumidor a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso, não devendo fornecer a terceiros a senha pessoal, o que não foi observado pelo consumidor, ora recorrido.

Eis o que diz a jurisprudência de nossos Tribunais a respeito do dever de guarda e vigilância do cartão de crédito e das senhas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. COMPRA REALIZADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO HABILITADO POR SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA EXIGÍVEL. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-SC
- RI: 00070514620168240038 Joinville 0007051-46.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

2- No uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.

(
TJ-MG
- AI: 10000220151864001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Comprovado que a cliente não foi diligente na guarda do cartão do banco, tendo guardado a senha junto com o cartão, que foi furtado, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia.

(
TJ-MS
08388465520148120001 MS 0838846-55.2014.8.12.0001, Relator : Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento : 13/12/2017, 4ª Câmara Cível).

É dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(
TJ-MT
- AC: 00017927320148110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/09/2019)

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.

(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

Assim, demonstrado que os fatos narrados ocorreram por culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil, conforme Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.

Portanto, é dever dos titulares a guarda e vigilância dos cartões e senhas utilizados, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham, diante disto, no caso em apreço, não há que se falar em responsabilidade da instituição bancária e, tampouco, em indenização a título de dano moral e restituição de quantia.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023